Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002386-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (RECORRENTE), REGIANE DE BARROS PENHA (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ALOISIO NEVES DA SILVA - CPF: 738.660.409-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO TIPO PENAL DERIVADO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE REJEITADA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios indicativos da provável incidência da qualificadora, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Nulidade rejeitada. Pronúncia mantida.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO

REGIANE DE BARROS PENHA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente pelos réus
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
e
REGIANE DE BARROS PENHA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação penal n.º 3630-05.2019.8110006 – Código: 249352,
pronunciou
os ora recorrentes pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 29, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais de ID

34295981 e ID 34295982, a i. Defesa sustenta unicamente a tese de
nulidade da r. decisão de pronúncia
, por
ausência de
fundamentação quanto à circunstância qualificadora capitulada na denúncia
,

requerendo, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal,
a cassação da r. decisão
e
a consequente prolação de novo
decisum
. Ao final,
prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 34295983 ao ID 34295984, o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo não provimento do
stricto sensu.

Exercendo o juízo de retratação por meio do decisório de ID

34295985, a autoridade judiciária de primeiro grau conservou a r. decisão atacada, ratificando os fundamentos fáticos e jurídicos já expostos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 39359978, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida incólume a r. decisão de pronúncia.

Em seguida, e encontrando-se os autos já conclusos para julgamento, a i. Defesa amotina o trâmite processual ao anexar a
petição acostada no ID 41975960, veiculando
pedido de relaxamento da prisão cautelar dos recorrentes
, sob o viés do desrespeito às disposições do art. 316, parágrafo único, do CPP, que alude à necessidade de reavaliação das prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do
stricto sensu
interposto pelos réus, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Oportunamente, urge esclarecer que ressai descabida a pretensão da i. Defensoria Pública, no sentido de “aditar” as razões recursais e “alargar” o objeto do recurso em sentido estrito por meio de simples petição avulsa, a fim de submeter ao Colegiado matéria estranha à pretensão recursal originária, em claro desrespeito aos princípios da dialeticidade e do contraditório.

De todo modo, como compromisso com as garantias constitucionais de liberdade,
especificamente no que diz respeito ao pedido incidental de relaxamento da prisão
, verifico do andamento processual relativo à ação penal n
.º 3630-05.2019.8110006 – Código: 249352, que
os autos foram encaminhados a este eg. Sodalício no mês de fevereiro de 2020, para exame do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, logo, ao cabo dos 90 (noventa) dias da vigência da nova regra inaugurada pela Lei n.º 13.964/2019, o feito sequer se encontrava disponível ao magistrado singular para revisão dos pressupostos fáticos da prisão cautelar, de modo que não há falar em constrangimento ilegal por negativa de prestação jurisdicional.

E se o d. Juízo
a quo
ainda não teve a oportunidade ou foi provocado a se manifestar sobre a situação prisional dos acusados frente à nova lei processual penal, eventual incursão deste eg. Tribunal de Justiça na matéria implicaria em indevida supressão de instância, razão pela qual
o pedido de relaxamento da prisão
veiculado diretamente nesta instância
não deve ser admitido.

Feitos tais esclarecimentos, cumpre registrar que em seu inconformismo a defesa suscita unicamente a tese de
nulidade da r. decisão de pronúncia
,

sob o argumento de que o magistrado singular não teve o cuidado de

apontar concretamente os elementos fático-probatórios indicativos da provável incidência

da qualificadora relativa ao motivo fútil.

Nada obstante os judiciosos argumentos defensivos, concluo que a tese desmerece acolhida.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, §1.º, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria
ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que possivelmente incidem no caso concreto.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

A respeito das qualificadoras, é certo que o Juiz de Direito deve apontá-las com vistas a não influenciar na percepção dos senhores jurados acerca dos fatos, mas lhe incumbe também discriminar minimamente as circunstâncias fáticas que ensejaram a sua presença, apontando em que elas consistem de modo que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado, surpreendendo assim a defesa em Plenário.

Sobre o tema, leciona Guilherme Nucci que
“atualmente,
deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia,
aceitando a qualificadora,
escrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil
, seja ele de simples captação ou complexo.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e
não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer
,
em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri – São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 71/72) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à situação em apreço, tem-se que a irresignação do recorrente reside especificamente no fato de o juízo
a quo
ter supostamente se limitado a decidir pela manutenção da qualificadora do motivo fútil, sem, contudo, expor os motivos que o levaram a tal decisão, pois, de acordo com a defesa, a subsistência do tipo penal derivado respaldou-se exclusivamente nos seguintes trechos decisórios,
in verbis
:

“[...] Quanto à qualificadora imputada aos acusados, prevista no art. 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal, há indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificadora do crime à decisão que será do Conselho de Sentença, pois, como se depreende dos autos, o crime foi supostamente cometido
em razão de discussão anterior de somenos importância.

Nesse contexto, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos, justificando-se nessas condições, a submissão dessas elementares ao conhecimento do juiz natural, in casu, o Tribunal do Júri. Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da mesma, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Justiça.”
[Excerto da sentença disponível no ID
34295973, p. 7 – grifos no original].

Embora o excerto revele a sinteticidade do magistrado
a quo
, ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçava sua conclusão, tal circunstância não se confunde com ausência de fundamentação, mesmo porque, a decisão de pronúncia deve ser ponderada em sua íntegra, e não tomados seus capítulos isoladamente.

O trecho em questão se situa, no bojo do édito de pronúncia,
após
o cotejo probatório realizado pelo magistrado ao analisar a presença dos indícios de autoria e a admissibilidade da acusação constante da denúncia, isto é, posteriormente à apreciação dos depoimentos prestados pelas testemunhas na Delegacia e em juízo.

A denúncia aponta que a futilidade do motivo do crime estaria atrelada à uma discussão de somenos importância, e após resumir os relatos em juízo das testemunhas
PM Marcos Vinícius Rosa
,
Danniellen de Oliveira Pereira Castro
,
Gilvana Ferreira da Silva
e
Jones Flávio Campos dos Santos
, inclusive apontando que todos mencionaram a suposta ocorrência de uma briga que descambou para o esfaqueamento da vítima. Não por outra razão, ao admitir a manutenção da circunstância qualificadora, no trecho aqui contestado pelos recorrentes, a autoridade judiciária remete-se justamente ao conjunto de provas para concluir que,
“como se depreende dos autos, o crime foi supostamente cometidos em razão de discussão anterior”
(sic),

ou seja, da forma que acusa o libelo ministerial.

Assim sendo, entendo que não é defeso ao julgador, no afã de evitar tautologias e repetições desnecessárias, remeter-se ao teor dos depoimentos que já haviam sido exaustivamente parafraseados naquele mesmo provimento jurisdicional para expor os motivos que o levaram a concluir pela subsistência do tipo penal derivado, mesmo porque, é certo que, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Ademais, não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos; encargo esse que fora devidamente observado na hipótese.

O d. juízo singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da suposta presença da qualificadora descrita na denúncia,
tendo
delimitado devidamente
em que consiste o motivo fútil, bem como individualizou quais elementos de cognição probatória levaram à conclusão pela sua possível incidência
no caso concreto, mais especificamente os depoimentos das testemunhas.

Assim sendo, apesar de não se revelar modelar a fundamentação acerca da qualificadora
in casu
, vê-se que o d. magistrado delimitou satisfatoriamente as circunstâncias fáticas que o levaram a concluir pela sua remessa ao crivo do e. Júri Popular, o que fez de maneira comedida no uso de palavras, a fim de não influenciar no ânimo dos senhores jurados.

Em situação semelhante, não divergiu o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...] 1. Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por

ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente,

porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que

tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime” (TJMT, RSE n.º 92734/2017). [...].”
(TJMT – N.U 0001411-65.2009.8.11.0007, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Na mesma toada, cito os seguintes precedentes das outras Câmaras Criminais deste e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DE UM DOS RÉUS – QUESTÃO PRELIMINAR – ARGUIDA A NULIDADE DA PRONÚNCIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO LIMITADA À INDICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS INCIDENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA, PRÓPRIA DE DECISÕES DESTE JAEZ – PRELIMINAR AFASTADA (...) 1.
Descabido excogitar de carência de fundamentação da decisão de pronúncia se evidenciado que o magistrado não se absteve de valorar as provas carreadas ao caderno processual com atenção às circunstâncias que ora qualificam o delito, limitando-se, ao revés, a explicitá-las sob uma fundamentação comedida, estritamente necessária, própria das decisões desse jaez, na forma da lei [artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal].
(...)”
(TJ-MT - RSE: 10033859220198110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2019) – Destaquei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MEIOS ILÍCITOS PARA OBTENÇÃO DE DEPOIMENTO – MÉRITO (...)
Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime” (TJMT, RSE nº 92734/2017).”

(TJ-MT - RSE: 00048160220158110007234722018 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2018) – Destaquei.

Desse modo, entendo que a decisão vergastada atende satisfatoriamente à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, razão pela qual
inexiste nulidade a ser reconhecida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto conjuntamente
pelos réus
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
e
REGIANE DE BARROS PENHA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia exarada pelo d.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 3630-05.2019.8110006 – Código: 249352
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020